Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743179-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: HLB CONSTRUCOES EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de cumprimento de sentença, anulou a arrematação do imóvel que pertencia à agravada, lavrada nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Nos termos do dispositivo da r. Sentença prolatada nos autos do Processo no 0704812-23.2020.8.07.0018, restou determinada a rescisão contratual do imóvel objeto da arrematação nesses autos, retornando o mesmo ao patrimônio da TERRACAP. Verifica-se, então, no presente feito, foi penhorado o bem antes contratualmente pertencente ao ora devedor, mas que por força de sentença judicial foi rescindido o contrato, retornando a propriedade para a parte ora credora, TERRACAP. Assim, embora a arrematação possa ser considerada válida - por ter cumprido todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil -, torna-se necessário perquirir acerca da validade da arrematação, já que desfeito o negócio jurídico em si, não sendo mais possível que o credor indique bem de propriedade de terceiro, no caso, a TERRACAP, com o fito de adimplemento da dívida. Portanto, há razões para considerá-la nula, haja vista a comprovação de não ser de propriedade do devedor, por força de decisão judicial, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil, tratando de negócio jurídico impossível. Destarte, o ato jurídico foi realizado estribado no princípio da lealdade processual e da boa-fé - sem possibilidade de se prever a conduta adotada pela parte devedora quanto à propriedade do bem -, por isso mesmo foi diligenciada sua alienação, inclusive por meio da contratação de leiloeiro, o qual deverá ter adimplida sua atividade e de forma integral. Assim, ausentes os requisitos essenciais para o ato deve ser reconhecida a sua invalidade, retornando as partes ao status quo, com a devolução do depósito para o arrematante. Ressalto, por sua vez, que ainda não expedida a carta de arrematação. Nestes termos, declaro nula a arrematação e, por consequência, sem efeito o respectivo auto, nos termos do art. 903, § 1o, inciso I, do CPC. Decorridos os prazos legais, expeça-se o Alvará ao arrematante. A guia de arrematação devida ao leiloeiro deverá ser ressarcida pela parte devedora, HLB Construções, haja vista ter dado causa à nulidade, devendo, portanto, efetuar o depósito ao arrematante do valor de R$ 24.200,00 (vinte quatro mil e duzentos reais), no prazo de 05 (cinco) dias, pena de multa pecuniária diária, vez que se trata de ato imputável tão somente ao devedor. Associem-se aos autos do Processo no 0704812-23.2020.8.07.0018, conforme já determinado nesses autos”. A agravante alega que o imóvel objeto de discussão, foi leiloado, arrematado e, inclusive, já foi depositado o valor respectivo, estando o ato perfeito e acabado, afigurando-se irreversível a situação. Alega que o ato é válido, tendo sido obedecidos todos os requisitos legais e obtido valor que corresponde a mais de setenta por cento (70%) da avalição, não sendo possível a anulação com base no art. 903, do CPC, pois não foi oferecido preço vil e não se verificou qualquer outro vício. Assevera que a sentença na qual foi rescindido o contrato de compra e venda do imóvel ainda não transitou em julgado e contra ela foi interposta apelação sujeita ao duplo efeito, que apresenta grande probabilidade de ser provida. Registra que, no processo de no 0704812-23.2020.8.07.0018, no qual foi proferida a sentença referida, a ora agravada, HLB Construções Eireli, postulou a rescisão de contrato celebrado por outra pessoa, Air Carlos, sendo que o art. 18, do CPC, veda que se pleiteie em nome próprio direito alheio. Afirma que suscitou naquele processo preliminar de coisa julgada, pois nos autos da Ação de Cobrança no 2013.01.1.172515-8, ajuizada pela Terracap em face de Air Carlos, ora em fase de Cumprimento de Sentença (autos no 0705178-96.2019.8.07.0018), o réu Air Carlos não apresentou, em momento algum, pedido de rescisão do contrato de compra e venda e foi reconhecido, por sentença transitada em julgado, o direito da Terracap ao recebimento das parcelas em atraso do contrato. Refere que a sentença proferida no processo no 0704812-23.2020.8.07.0018 não guarda qualquer pertinência com a decisão que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela no mesmo feito. Salienta que a sentença do feito no 0704812-23.2020.8.07.0018 não poderia ter determinado a rescisão do contrato se o imóvel objeto do pedido de rescisão contratual já havia sido arrematado nos autos de origem. Argumenta que a sentença do processo no 0704812-23.2020.8.07.0018 violou a coisa julgada proferida no processo no 0705587-43.2017.8.07.0018, no qual restou assentado que era nula a cessão do contrato feita por Air Carlos em favor da ora agravada HLB. Sustenta que a HLB é parte ilegítima para pleitear a rescisão e a devolução das parcelas de um contrato que não celebrou com a Terracap. Aduz que a decisão agravada violou os seguintes preceitos legais e constitucionais: arts. 104, 299, 394/397, 475, 476, do CC; 18, 80, incisos I, II, III, V, VII, 81 e 96, do CPC; 5o, caput e incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CR. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Na hipótese vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, ante a constatação de que a sentença proferida nos autos do processo no 0704812-23.2020.8.07.001, que rescindiu o contrato e deu ensejo à decisão de anulação da arrematação ora agravada, poderá vir a ser reformada. A este respeito, transcreve-se trecho da decisão monocrática proferida por este Relator no AGI no 0727823-38.2020.8.07.0000, interposto pelos ora agravados, em face da decisão interlocutória que havia indeferido o pedido de antecipação de tutela por eles formulado nos autos do processo no 0704812-23.2020.8.07.001, in verbis: “Todavia, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ré/agravada, ajuizou ação de cobrança dos valores devidos pelo agravante Air Carlos de Souza, distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública, sob o número 2013.01.1. 172515-8, em virtude do inadimplemento de prestações do mesmo contrato objeto de discussão nos autos de origem, cujos pedidos foram julgados procedentes. Nesse processo, o ora agravante Air Carlos de Souza poderia ter deduzido, como matéria de defesa, a alegação de existência de cláusula resolutória expressa e resolução do contrato por inadimplemento das prestações do contrato. Todavia, quedou-se silente a esse respeito. Inclusive, houve referência expressa a esse fato, na seguinte passagem do voto condutor do aresto, de autoria deste Relator, que ora se transcreve: ‘Ressalte-se que, na linha de jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça, é possível a rescisão unilateral da avença, quando alguma das partes não tem interesse em permanecer vinculada ao ajuste, com a aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis ao responsável pela resilição, sobretudo na hipótese de o contrato conter cláusula resolutória expressa, como no caso dos autos. Todavia, na hipótese vertente, tal desejo não foi manifestado por qualquer das partes, sendo inviável a rescisão do contrato de ofício, ainda que o montante total das prestações vincendas indicado pela apelante, nas razões do presente recurso, ultrapasse o valor do contrato’. Assim, a possibilidade de discussão acerca da resolução do contrato parece obstada, em primeira análise, pela eficácia preclusiva da coisa julgada produzida no Processo n.o 2013.01.1. 172515-8, consoante o previsto no art. 508, do CPC, segundo o qual, ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Além disso, parece existir o óbice da coisa julgada em relação à HLB Construções Eireli, pois essa agravante ajuizou ação em face da Terracap, também distribuída à 3a Vara da Fazenda Pública, sob o n.o 0705587-43.2017.8.07.0018, objetivando a rescisão do mesmo contrato objeto de discussão nos autos de origem, tendo sido o processo extinto sem resolução do mérito em virtude da ilegitimidade ativa dessa pessoa jurídica. (...) Por essas razões, à conta da ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, indefiro o pedido de antecipação da pretensão recursal”. Assim, é possível que o apelo interposto em face da sentença proferida nos autos do processo n.o 0704812-23.2020.8.07.001 venha a ser provido e reformada a sentença. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão agravada anulou a arrematação, autorizou o arrematante a levantar o valor pago pela arrematação e determinou que a HLB restitua ao arrematante o valor da comissão que pagou ao leiloeiro, no prazo de cinco dias. Se a decisão agravada não for suspensa, o arrematante levantará o valor pago, a HLB efetuará o depósito respectivo, enquanto se aguarda o julgamento do mérito, e o estado das coisas anterior poderá não ser restabelecido, pois o arrematante se verá desobrigado do compromisso assumido. Assim, é imperativo que se proceda à suspensão imediata dos efeitos da decisão. Assim, suspendo os efeitos da decisão agravada até a decisão definitiva de mérito a ser proferida no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 18:45:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator